Tribunal: TJPA
Processo: 0017566-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017566-48.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: HELENA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ACORDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA RECORRIDA EM GRAU DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO ACOLHIDO.

1

–
O Embargante afirma haver omissão no acórdão proferido em sessão de julgamento da 1ª Turma de Direito Público, sob o fundamento de
que a contratação se deu
dentro dos limites previstos em lei e que não há qualquer nulidade na contratação

2

-
No acordão embargado existe a clara manifestação no sentido de que, no caso em exame, o contrato que deveria ser temporário, desrespeitou os parâmetros legais, extrapolando o permissivo legal.

3

- Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento para, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão.

4

-
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO ACOLHENDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Narra a petição inicial da ação que a apelada foi contratada pelo apelante, mantendo vínculo com a administração pública de 11/03/1993 a novembro de 2009, pleiteando o pagamento de FGTS referente ao período laborado.

Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido condenando o apelante ao pagamento do FGTS do período trabalhado, além de saldo de salário e férias.

Inconformado, o apelante suscitou a ocorrência do prazo decadencial de dois anos para pleitear o direito em questão e alternativamente a condenação limitada ao prescricional de cinco anos contada do ajuizamento da ação.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou por entender ausente o interesse público.

Em julgamento colegiado, conheci e concedi parcial provimento à Apelação.

O Embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado afirmando que a contratação se deu dentro dos limites previstos em lei e que não há qualquer nulidade na contratação.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

O embargante alega a existência de omissão no que tange a análise do período em que a Embargada fora contratada de fato pelo ente estatal.

Pois bem. Conforme se depreende dos contracheques e dos demais documentos probatórios anexos aos autos, a embargada permaneceu contratada para exercício da função de servente por mais de 14 anos, de forma ininterrupta, de modo que não merece prosperar o argumento trazido pelo Estado do Pará nos Embargos de Declaração.

No acordão embargado existe a clara manifestação no sentido de que, no caso em exame, o contrato que deveria ser temporário, desrespeitou os parâmetros legais, extrapolando o permissivo legal.

Desta maneira, transcrevo trecho do acórdão recorrido:

“Analisando os autos, observo que houve vínculo temporário entre 11/03/1993 a novembro de 2009. A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 11/03/1993, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 11/03/2023. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.”

Destaco que o próprio artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 07/1991 é taxativo quanto a impossibilidade da manutenção de contrato temporário ultrapassado o período autorizado pela Lei, conforme se observa abaixo:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.”

Nesse compasso, resta claramente demonstrado que a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/12/2023